Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748231-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGDA MARIA STEMLER AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER, CLAYTON GOMES DOS SANTOS, JOSE ALEX GONCALVES DE MELO, JOSE JAIRO SIMPLICIO GONCALVES DECISÃO AGDA MARIA STEMLER interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 173751268, autos originários) que, na ação proposta contra o CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER e outros, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a assembleia geral extraordinária do Condomínio do Edifício Bahamas Centres, convocada para ocorrer no dia 14/11/23, nos seguintes termos: “Na decisão de ID 172002823, este juízo deferiu o pleito de antecipação de tutela para determinar a suspensão da assembleia extraordinária que seria realizada no dia 16/09/2023, sob o fundamento de que não havia sido atingido o quórum mínimo para realização da reunião. Na decisão de ID 174486652, este juízo suspendeu uma nova assembleia extraordinária, designada para a data de 07/10/2023, fundamentando que tal decisão se tratava de mera extensão da decisão anteriormente proferida. Ocorre que, em nova petição em ID 177328356, a parte autora afirma que foi agendada mais uma assembleia extraordinária, desta vez para a data de 14/11/2023. Na petição de ID 177345450, os requeridos informaram que houve alteração fática, uma vez que a nova assembleia foi convocada por número maior de condôminos, na quantidade de 177. É o breve relato do essencial. DECIDO. Embora anteriormente este juízo tenha entendido que a designação de uma segunda assembleia deveria ser obstada, por implicar em descumprimento de decisão outrora proferida, verifica-se que, no presente pedido, houve alteração fática, o que, portanto, transborda os limites objetivos da presente lide. Isso porque os réus afirmam que a nova assembleia foi convocada com a assinatura de 177 pessoas, enquanto a parte autora, em sua petição inicial, afirma que seria necessário a assinatura de apenas 127 condôminos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da nova assembleia extraordinária, a ser realizada em 14/11/2023, de modo que deve a parte autora ingressar com nova ação judicial, caso assim entenda, uma vez que o sucessivo peticionamento das partes extrapola o limite objetivo da presente lide, além de impedir o devido prosseguimento do feito do feito. Advirto ainda as partes que devem se atentar para que o feito retorne seu trâmite normal, evitando o peticionamento desnecessário, com inclusão de tópicos estranhos à ação, sob pena de incorrerem em eventual litigância de má fé (art. 80 e 81 do Código de Processo Civil). Intimem-se os réus para que apresentem contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de revelia. Havendo apresentação de peça defensiva, certifique-se quanto à tempestividade e, após, intime-se para réplica, também no prazo de 15 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio-agravado cuja suspensão foi indeferida pela r. decisão agravada está marcada para 14/11/2023, com a seguinte pauta "1. Votação para destituição da síndica, não administrar convenientemente o condomínio 2. Votação de auditoria da prestação de contas do condomínio dos últimos 05 anos. 3. Eleição para novo síndico(a), que assumirá as atribuições condominiais pelo período remanescente ao mandato em vigência” (id. 177328357, autos originários). Dispõe o art. 1.355 do CC que: “Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Desse modo, o CC prevê a possibilidade de convocação de assembleia extraordinária pelo síndico ou por, no mínimo, um quarto dos condôminos. Portanto, um quarto dos condôminos poderão assinar carta de convocação e dirigir aos demais, para deliberar, na assembleia, sobre as matérias constantes da convocação. O condomínio possui 508 unidades, de forma que a assembleia extraordinária poderá ser convocada quando houver a assinatura de, no mínimo, 127 condôminos. Da análise dos autos, verifica-se que o edital de convocação da assembleia não possui qualquer vício, uma vez que possui assinatura de 177 condôminos, de um total de 508 unidades residenciais. A assembleia nem sequer foi realizada, portanto, os supostos vícios apontados pela agravante-autora, de que não se pode desconstituir um síndico e na mesma assembleia realizar nova eleição, são impertinentes. Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro qualquer vício no edital de convocação da assembleia extraordinária, o qual possui mais de um quarto de assinaturas dos condôminos. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora